Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725868-35.2021.8.07.0000 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA AGRAVADO: ESPOLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA contra decisão exarada sob o ID 28171842, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. No caso em apreço, conforme pode ser verificado do ID 75888013 do processo originário, a demanda envolve interesse de incapaz (P.M.C.M da S. e M.C.M. da S.), filhos do falecido MANOEL MESSIAS DA SILVA. Assim, com fundamento no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora